Tribunal: TJMT
Processo: 0001864-05.2010.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALTER MIOTTO FERREIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 16938/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - QUEIMADA DE 65HA DE ÁREA VERDE SEM LICENÇA AMBIENTAL– ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR TERCEIRO – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.
O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado.

APELANTE(S):
VALTER MIOTTO FERREIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valter Miotto Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1864-05.2010.8.1.0111, movida pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Apelante à indenização pelo dano ambiental causado no local em que se situava a Fazenda Grauna, fixando a indenização a ser paga ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos no montante de 300 (trezentos) salários mínimos, vigentes no momento da liquidação do dano.
Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ). (Fls.246/252).
O Apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo sentenciante realizou o julgamento antecipado da lide sem aguardar a resposta da SEMA sobre a vistoria in loco solicitada, bem como que não oportunizou a produção de outras provas nos autos e, por fim, não possibilitou a apresentação de alegações finais.
No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de o autor não comprovou a existência de culpa do Apelante, bem como a comprovação dos danos morais e materiais.
Assegura que o dano ambiental foi causado por terceiro que se apossou das terras no período em que a queimada foi provocada, e, para tanto, juntou cópia dos autos das ações de reintegração de posse e interdito proibitório propostas à época.
Desse modo, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial, visto que não pode ser responsabilizado por dano causado por terceiro.
As contrarrazões vieram às fls. 302/306, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (fls. 314/316).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo sentenciante realizou o julgamento antecipado da lide sem aguardar a resposta da SEMA sobre a vistoria in loco solicitada, bem como que não oportunizou a produção de outras provas nos autos e, por fim, não possibilitou a apresentação de alegações finais.
Pois bem. Sobre a produção de provas, dispõe o art. 370 e seu parágrafo único do CPC/2015:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Certo é que a prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender pela sua desnecessidade, visto que o Código de Processo Civil elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.
Acerca do tema, Fredie Didier Jr. leciona:
Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova. (in "Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada", vol. 2, Salvador, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).
A propósito, é de se invocar a jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO.
1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ.
3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009.
4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.
(N.U 0000193-65.2012.8.11.0049, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). Grifos acrescidos.
No caso em julgamento, embora a parte Apelante sustente a necessidade de produção de mais provas do que as encartadas nos autos, entendo que essas provas em nada contribuiriam para o convencimento do Juízo, uma vez que as provas documentais são suficientes para o exame da ação.
Outrossim, todos os elementos de prova acrescidos aos autos foram devidamente examinados pelo juízo de origem e se mostram suficientes para o julgamento da demanda.
Por estas razões, rejeito a preliminar.
U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valter Miotto Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1864-05.2010.8.1.0111, movida pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado no local em que se situava a Fazenda Grauna, fixando a indenização a ser paga ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos no montante de 300 salários mínimos, vigentes no momento da liquidação do dano, correspondente a 5 salários por hectare destruído, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da queimada e posterior formação de pastagens na área degradada.
O Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de o autor não comprovou a existência de culpa do apelante, bem como a comprovação dos danos morais e materiais.
O cerne da demanda cinge-se em constatar e existência de culpa por parte do Apelante em indenizar os danos ambientais causados pela queimada de aproximadamente 65 ha. de área verde de sua propriedade.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público interpôs a Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, fundada em alegado dano ambiental perpetrado em propriedade rural a qual alega ser cadastrada e registrada em nome do Apelante, denominada Fazenda Graúna, onde o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente constatou a presença de destruição por fogo de 65 hectares de área verde, sem a devida licença ambiental no primeiro semestre do ano de 2004.
Diante disso, Apelado buscou impor ao causador do dano o dever de indenizar o dano perpetrado.
Em defesa, o Apelante sustenta que não estava sob a posse do imóvel quando o fogo tomou conta da vegetação, uma vez que esta teria sido desapossada por terceiro que, por meio de ação de reintegração de posse, conseguiu decisão liminar favorável em fevereiro de 2004 e que só conseguiu a posse novamente do imóvel após ação de interdito proibitório em 2006.
Assegura que quando da ocorrência danos causados, constatados pelo auto de infração em 26/07/2004, não estava sob o domínio das terras, e sim terceira pessoa, portanto, não pode ser responsabilizado.
Analisando o conjunto probatório, tenho que as alegações do Apelante não merecem amparo.
Restou incontroverso a ocorrência do dano nos autos, qual seja, a queimada de cerca de 65 ha. de área verde, à época, nas terras do Apelante, o qual afirma não ter praticado o dano, mas sim terceiro que estava sob a posse das terras, e, para tanto, juntou cópia dos processos de reintegração da posse movida a ser desfavor em 2004 ano da ocorrência dos fatos (fls. 100/118).
Entretanto, como se vê à fl. 109, na ação de interdito proibitório movido por Luiz Francisco da Penha, de fevereiro de 2004, consta vinculado ao pedido liminar a seguinte necessidade de deferimento: “haja vista que o Autor, devido à turbação, o esbulho, não pode ser reintegrado na sua posse, mesmo porque, corre o risco de ser alvejado pelos jagunços do esbulhador, senhor WALTER MIOTO FERREIRA.”(destaquei).
De outro giro, malgrado o Apelante traga aos autos o deferimento liminar do referido pedido (fls. 114/117), ocorrido em maio/2004, este interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão liminar cujo efeito suspensivo foi deferido pelo Relator, como afirma o próprio Apelante na peça contestatória (fl. 65).
Ademais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em julho/2004, redigiu o auto de infração objeto dos autos pela pratica de queimada em aproximadamente 60 ha de área verde, nas terras sob a posse do Apelante, o qual assinou seu recebimento como legítimo proprietário da área (fl. 24).
Em seguida, em vistoria realizada pela pelo IBAMA, para responder os quesitos feitos pela Promotoria de Justiça de Peixoto de Azevedo (fls. 25/27), em especial o quesito n. 05 “Quem foi ou continua sendo o responsável pelos danos aludidos e qual o objetivo de sua atividade?”, foi respondido pela equipe de fiscais da vistoria (fl. 33) da seguinte forma:
05) Segundo informações colhidas na região o responsável pela degradação é o Sr. Valter Miotto Ferreira, proprietário da aludida área.
Ora, se em Fevereiro de 2004 o terceiro, indicado como possuidor da área à época dos fatos, afirma em seu pedido liminar que não estava na posse da área (fl. 109); se após o deferimento liminar do pedido, em maio de 2004, o Apelante afirma que propôs recurso de Agravo de Instrumento que teve o pedido suspensivo deferido pelo Relator (fl. 65); se na data da autuação, em julho de 2004, o Apelante assinou o auto de infração assumindo sua responsabilidade como legítimo proprietário das terras autuadas; e, se na vistoria técnica realizada pelo IBAMA, a pedido da Promotoria de Justiça de Peixoto de Azevedo, logo após a autuação, constatou que na região é notório que a propriedade pertence ao Apelante (fl. 33), não há como eximir o Apelante de tal responsabilidade, pois carece a comprovação de que o dano foi causado por terceiro.
Consoante o auto de Infração número 408821-D (fl. 24), além de farta documentação acostadas aos autos entre inquérito, fotos, vistorias in loco, e a não impugnação da ocorrência do dano pelo Apelante, demonstra que restou comprovada as queimadas nos terrenos de propriedades do Apelante.
Tais documentos possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos autos realizados por agentes dos órgãos ambientais, sobretudo quando não apresentada qualquer prova em contrário, capaz de desacreditá-los.
Outrossim, é um documento lavrado por agentes administrativos no exercício do Poder de Polícia, portanto, perfeitamente lícito a subsidiar a propositura da ação e servirem de prova do dano ambiental.
Deve-se sublinhar que, o Apelante não demonstrou, de maneira irrefutável, nos termos do Código de Processo Civil, os fatos alegados a ensejar na confirmação de ausência de ato ilícito e consequente anulação do auto de infração.
Ademais, os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, definem a responsabilidade civil na seara ambiental, bem como informam o regime jurídico especial e autônomo que possibilita a responsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa, ou que seja o responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambiental. In verbis:
Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
[...]
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (destaquei)
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.
Partindo dessa premissa, conclui-se que a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é imputação atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo prescindível se proceder qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos. Basta, portanto, a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – TESE REJEITADA – DRENAGEM IRREGULAR REALIZADA EM ÁREA PANTANEIRA – INDÍCIO DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DAS VALAS – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – ATO DECISÓRIO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
A medida judicial que determinou o fechamento das valas, em razão aos fortes indícios de degradação ambiental, deve ser suspensa, para que não implique em prejuízos na realização da prova pericial, para verificar a extensão dos danos causados pelas drenagens instaladas na área pantaneira, sem autorização legal.

(N.U 1010723-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)
Reconhecida a responsabilidade do Apelante pelos danos ambientais causados pela pratica de queimadas em cerca de 65 ha. de área verde, passo a análise das questões relativas à indenização em pecúnia.
Como é cediço, o meio ambiente, conforme preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 225, caput), é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.
In casu, para a configuração da responsabilidade civil moral no tocante ao dano ambiental basta a prova da degradação e o nexo causal. Desta feita, ficou provado que o Apelante foi responsável pela queimada realizada em 65 hectares de área verde sem autorização do órgão ambiental, logo, a responsabilidade de indenizar moralmente a coletividade decorre da própria degradação efetivada assumindo o risco de maiores danos as áreas preservadas e a população fronteiriça local.
Nesse contexto, vale transcrever jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o dever de indenizar os danos causados ao meio ambiente:
DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.
Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.
A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
Em vista da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização.
Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada, especialmente, quando o seu valor mostra-se adequado ao fato.
Em vista de o dano ambiental ultrapassar o limite do tolerável, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor compatível com a lesão praticada.

(N.U 0001232-80.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGENERAR A ÁREA DEGRADADA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de mata nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.
2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).
3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).
4. É medida razoável a fixação de prazo de 12 (doze) meses para adotar as providências no sentido de regenerar as áreas degradadas, considerando as consequências ambientais e sociais na cidade, que atinge as presentes e futuras gerações.

(N.U 0000067-87.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
Não há como desconsiderar que o dano ambiental ocorreu, devastando como o fogo uma área de 65ha. de terra, destruindo a fauna e a flora do lugar, uma área que levou mais de 10 anos para se regenerar.
Além disso, os danos causados por queimadas atingem não só a região degradada, mas também todo seu entorno, podemos tirar como exemplo os acontecimentos dos dias atuais, um dos maiores períodos de queimadas evidenciadas na região pantanal mato-grossense, os quais encobriam estados inteiros com sua fumaça, causando danos, muitas vezes, irreparáveis.
O juízo de primeiro grau arbitrou o pagamento indenizatório em 300 (trezentos) salários mínimos, todavia, há de se analisar a área de extensão do dano (65 ha.), a data em que ocorreu (2004) e a vistoria in loco realizada pelo IBAMA em 2016, que, segundo o relatório técnico acostado às fls. 268/272, a área degradada já se encontra em estágio avançado de regeneração após mais de 10 anos dos fatos.
Desse modo, o quantum indenizatório deve ser reduzido ao patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que será dirigido Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, montante que se mostra razoável para reparação indenizatória do presente caso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE ao recurso interposto, tão somente para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que será dirigido Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR